Tribunal: TJSP
Processo: 1000699-07.2023.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Cirillo
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. Desistência da compradora. Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes. Devolução dos valores pagos. Incidência da Lei 13.786/18. Retenção de 25% dos valores pagos diante do pedido recursal da ré. Restituição em parcela única. Lote sem benfeitoria. Taxa de fruição

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. Desistência da compradora. Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes. Devolução dos valores pagos. Incidência da Lei 13.786/18. Retenção de 25% dos valores pagos diante do pedido recursal da ré. Restituição em parcela única. Lote sem benfeitoria. Taxa de fruição indevida. Precedentes desta C. Câmara e do E. Superior Tribunal de Justiça. Comissão de corretagem. Legalidade da cobrança. REsp no. 1.599.511/SP. Sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do CPC. Honorários advocatícios que devem ser fixados nos termos do artigo 85, §2o, do mesmo diploma legal, tendo por base de cálculo o valor da condenação devida pela ré à autora (80%) e a retenção (20%) devida pela autora à ré. Sentença parcialmente reformada. Apelo da autora não provido e recurso da ré parcialmente provido.